Tribunal: TJMT
Processo: 0050429-74.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050429-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO DE SOUZA - CPF: 171.541.621-04 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOSE LOPES CAVALHEIRO - CPF: 213.757.808-59 (APELADO), JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 077.776.711-20 (APELADO), LEVI COSTA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 177.282.311-20 (APELADO), MIRIAN BEATRIZ VILA FREITAS - CPF: 396.084.171-04 (APELADO), STELLA VILA DE FREITAS - CPF: 021.530.791-79 (APELADO), LINDOLFO JOSE LOPES - CPF: 007.262.571-68 (APELADO), MARIA RIBEIRO LOPES - CPF: 632.357.651-15 (APELADO), MARIA NEUZA DANTAS MUNIZ - CPF: 384.336.301-30 (APELADO), MARLI PEREIRA DE CARVALHO EVANGELISTA - CPF: 277.390.401-00 (APELADO), MAURO MARTINS SANCHES - CPF: 558.751.068-91 (APELADO), NEUZA FELICIANO DA SILVA - CPF: 229.941.061-91 (APELADO), NICOLAU JOAO KLEIN - CPF: 176.820.450-00 (APELADO), IVONE KLEIN - CPF: 911.095.901-72 (APELADO), ROSELI TERESINHA KLEIN - CPF: 931.896.721-72 (APELADO), MILTON LUIS KLEIN - CPF: 867.909.001-87 (APELADO), VALDIR KLEIN - CPF: 931.909.561-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NICOLAU JOAO KLEIN - CPF: 176.820.450-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO JOSE LOPES - CPF: 007.262.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI COSTA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 177.282.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0050429-74.2014.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Jose Humberto de Sousa e outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA -

LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA - EFICÁCIA
ERGA OMNES
- LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA - CONVERSÃO

EM LIQUIDAÇAO -

ÍNDICES - EXCESSO DE EXECUÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL – JUROS DE MORA – TERMO
A QUO
– CITAÇÃO NA ACP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948)

que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC.

A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao poupador propor o cumprimento de sentença individual em comarca diversa daquela em que foi proferida a decisão.

É devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

Enquanto não fixado o quantum na liquidação de sentença, não há como incidir os consectários legais do cumprimento de sentença (multa de 10% e honorários) os quais devem ser afastados.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0050429-74.2014.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Jose Humberto de Sousa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil

S.A.
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença individual promovido por
José Humberto de Souza e Outros
, extraída da ação civil pública n.
1998.01.1.016798
ajuizada pelo
IDEC
–
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, declarando como devido pela instituição financeira o débito exequendo no valor de R$ 125.527,17 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavo), acrescidos de multa de 10%

e honorários de sucumbência no mesmo percentual, declarando extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, recorre o executado, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos exequentes (associados ou não associados) por carecer da demonstração da existência de vinculo com o IDEC, e da necessidade de autorização do associado à entidade de classe para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva.

Questiona, também, a ilegitimidade passiva da instituição bancaria, sob o argumento de que sua conduta decorreu de ato de responsabilidade exclusiva da União Federal e do Bacen.

Alega que os efeitos da sentença não podem ser estendidos para além do Distrito Federal, que é o foro competente para julgamento da liquidação individual da sentença de condenação genérica, devendo a liquidação ser extinta ou remetida para a 12ª Vara Cível da Capital Federal.

No mérito, pontua o excesso de execução nos cálculos homologados, em razão da indevida inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença, porque não previstos no titulo executivo, além de no calculo da correção monetária está inserido índices não contidos na decisão exequenda e o termo
a quo
para incidência de juros de mora é a data da citação na liquidação e não da ação coletiva.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões coligidas no id n. 162128549, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0050429-74.2014.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Jose Humberto de Sousa e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cumprimento individual de sentença originário da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo
IDEC-Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
-, que tramitou perante a 12ª Vara de Brasília/DF, por meio da qual o Banco do Brasil S.A, foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

A parte autora ajuizou a demanda sustentando que a sentença exequenda determinou que o Banco-apelante pagasse a correção monetária no percentual de 42,72%, aos poupadores que mantinham conta poupança na primeira quinzena de fevereiro de 1989 (Plano Verão), para tanto, apresentou planilha de cálculo do valor supostamente devido na execução.

O Banco depositou o valor em juízo e ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença na qual

alegou questões preliminares, e no mérito, defendeu a necessidade da liquidação da sentença genérica e

o excesso de execução, decorrente de juros remuneratórios capitalizados, correção monetária com base em índice diverso do titulo exequendo e juros moratórios desde a citação da ação coletiva.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando como devido o débito exequendo de R$ 125.527,17 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), sobre o qual deve ser acrescida multa de 10% e honorários.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a instituição bancária, ora apelante. Nas razões recursais, sustenta várias questões preliminares que serão enfrentadas inicialmente, e no mérito, alega a necessidade de liquidação da sentença e o excesso de execução.

Preliminares

Questiona a instituição apelante, a legitimidade ativa dos apelados por carecer da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe, para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, afim de aplicar a regra do art. 5º, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Referida questão resta, pois, superada, porque é posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tema 724), que reconhece a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Referido paradigma não se aplica apenas aos poupadores do Banco do Brasil, como advoga o apelante, pois apesar do citado repetitivo ter tratado de ação civil pública relacionada à referida instituição bancária, os limites subjetivos do titulo judicial não se lhe vinculam, pois

se trata

da mesma situação jurídica discutida nestes autos, aplicável, por analogia ao presente, sendo prescindível o
distinguishing.

Desse modo, reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Quanto à
legitimidade do não associado
para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, quando do julgamento do REsp n. 573.232/SC e 612.043/PR sob o rito dos recursos repetitivos, (Tema 948),

firmou-se o entendimento de que em ação civil publica proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação. Veja:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4
. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."
5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, J. 28.04.21 - negritei).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade ativa, nem em incompetência territorial, de sorte que não comparta mais discussão os limites subjetivos da sentença que atinge todos os poupadores que tiveram conta no Banco do Brasil no período delimitado pela condenação.

Mérito.

No mérito, seguindo na resolução da celeuma, é certo que o
decisum
genérico proferido na ação civil pública coletiva,

não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo.

Em consequência, é necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos. (AgInt no AREsp 909.925/SE).

Nesse contexto, deve-se, então, converter o cumprimento de sentença em liquidação de sentença, em observância ao princípio da economia processual, assim também porque não resulta em prejuízo para a defesa, conforme preconiza o art. 283, §único do CPC, conforme posicionamento reiterado deste Tribunal em casos envolvendo a mesma matéria.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9
–

LEGITIMIDADE ATIVA –

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )-

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO

NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)–

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5,º LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”
. (RAC n.

0014569-51.2010.8.11.0041,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.05.23 - negritei)

No que pertine ao excesso de execução, questiona

a
inclusão de juros remuneratórios, porque não previstos no titulo executivo, além de no calculo da correção monetária está inserido índices não contidos na decisão exequenda e o termo
a quo
para incidência de juros de mora é a data da citação na liquidação e não da ação coletiva.

No ponto,
no Resp 1392245/DF, o STJ pacificou que, “
na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP,
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”
.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada na Ação de Cumprimento de Sentença, e não da citação realizada na Ação Civil Pública, no Resp n. 1.361.800 (Tema 685), o STJ firmou entendimento que

termo a quo dos juros de mora é a citação na ação civil, como se infere:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”

Diante disso, a sentença merece parcial reforma tão somente para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim da realização de perícia contábil para averiguar se os cálculos apresentados na lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP, bem como nos pontos já decididos neste acórdão.

Por tal razão, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como incidir os consectários legais do cumprimento de sentença (multa de 10% e honorários) os quais devem ser afastados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023